Tribunal: STF
Processo: RE 1395676
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Vol. 48):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. CONHECIDO DE OFÍCIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. LEI ESTADUAL N. 19.445/2011. APREENSÃO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO MAIS GRAVOSA QUE AQUELA DESCRITA NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. QUESTÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL EM INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 68), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DEER/MG alega que o acórdão recorrido violou o princípio da legalidade e o art. 25, §1º, da CF/1988, uma vez que compete ao Estado legislar sobre transporte intermunicipal de passageiros.



    Afirma que as sanções previstas na Lei Estadual 19.446/2011 têm por escopo coibir o transporte clandestino intermunicipal de passageiros. Logo, atendem ao princípio da legalidade e não violam a competência da União para legislar sobre as regras de trânsito e transporte.



    Por outro lado, aduz que a multa por transporte clandestino deve prevalecer mesmo que se decida pela declaração de inconstitucionalidade da penalidade de apreensão do veículo.



    Inicialmente, a Vice-Presidência do Tribunal local determinou o sobrestamento do processo até julgamento final do Tema 546 (RE 661.702-RG) (Vol. 72, fl. 1). Após o julgamento do mérito do Tema 546, os autos foram encaminhados ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação (Vol. 77).



    Em juízo de adequação ao RE 661.702 (Tema 546 da repercussão geral), o Tribunal de origem deu parcial provimento à Apelação interposta pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DEER/MG, em acórdão ementado nos seguintes termos (Vol. 60):



    “EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DER/MG. DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGENS DE MINAS GERAIS. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ARTIGOS 6º E 7º DA LEI ESTADUAL 19.445/2011. SANÇÃO MAIS GRAVOSA QUE A PREVISTA DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL EM INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RE Nº 661.702/DF. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. CASO DIVERSO. LEI ESTADUAL. NÃO APLICAÇÃO. LEI 13.855/2019. ALTERAÇÃO DO CTB. POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO VEÍCULO. LIMITAÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. SENTENÇA REFORMADA. 



    (...)”.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem julgou prejudicado o RE, argumentando que “em sede de juízo de retratação, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, a Turma Julgadora reposicionou-se, adotando o entendimento firmado no julgamento do Tema nº 546 (RE-661702/DF)” (Vol. 83).



    Irresignado, o ente público interpôs Agravo Interno (Vol. 91) postulando a reconsideração da decisão de admissibilidade e a remessa dos autos ao STF, ao fundamento de que a Turma Julgadora não exerceu a retratação em conformidade com o Tema 546/RG, pois esta SUPREMA CORTE vedou apenas a “possibilidade de condicionamento da liberação do veículo apreendido ao pagamento de encargos outros eventualmente impostos” (Vol. 91, fl. 5). Logo, entende ser constitucional a “Lei Estadual nº 19.445/11, mesmo com a redação que previa a aplicação da penalidade de apreensão do veículo e de multa àquele que exercesse o transporte coletivo de forma contrária à lei” (Vol. 91, fl. 5).



    O Tribunal de origem deu provimento ao Agravo Interno e admitiu o apelo extremo ao argumento de que “a conclusão a que chegou a Turma Julgadora – no sentido de manter o reconhecimento da inconstitucionalidade da medida de apreensão de veículos no caso de transporte irregular de passageiros, por se tratar de penalidade prevista em lei estadual mais gravosa do que aquela estabelecida no CTB – está em dissonância com a tese estabelecida em precedente da sistemática da repercussão geral, consolidada no Tema nº 546. Portanto, nos termos do art. 1.041 do Código de Processo Civil, a ascensão do recurso é medida que se impõe” (Vol. 97).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Tribunal de origem, em juízo de retratação, deu provimento parcial ao recurso do DER/MG, conforme se verifica dos seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 60, fl. 6):



    “(...) a Lei Estadual atribuiu penalidade mais gravosa para a conduta, sancionando-a com a medida de apreensão do veículo, enquanto o Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal n. 9.503/1997) prevê em seu art. 231, inciso VIII, a penalidade de multa e, como medida administrativa, a retenção do veículo, para quem efetuar o transporte remunerado de pessoas ou bens sem licenciamento. 



    Não havia, portanto, quando da impetração do presente mandamus, previsão da apreensão do veículo, mas apenas de retenção. 



    (…)



    Desse modo, evidencia-se que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece uma penalidade para cada tipo de infração cometida, de forma taxativa, não podendo a autoridade impetrada aplicar outra espécie de sanção para as situações idênticas ou similares, vez que se trata de competência privativa da União legislar sobre trânsito e transporte, ex vi do art. 22, XI, da Constituição Federal. 



    Na hipótese, verifica-se que a Lei Estadual nº 19.445/11 extrapolava o estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro ao prever penalidade mais gravosa, qual seja, a apreensão de veículo, para o caso de transporte irregular. 



    Importante salientar que o Órgão Especial desse Egrégio Tribunal de Justiça ao julgar o Incidente de Inconstitucionalidade n. 1.0024.12.132317-4004, reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Estadual nº 19.445/2011, in verbis: 



    (…)



    Portanto, quanto à previsão de pena de apreensão de veículo para o caso de transporte intermunicipal irregular de passageiros, a Lei Estadual 19.445/11 foi além da competência concorrente do Estado, ferindo, assim, a legislação federal sobre a mesma matéria.”



    Sobre a matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 661.702-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 546), reconheceu a repercussão geral da discussão acerca da “competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos”, fixando tese no sentido de que: 



    “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. (Tema 546/RG).



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.324.114-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/10/2021)



    O acórdão recorrido seguiu essa diretriz, razão pela qual merece ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente